Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712941-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, RUBENS BIAS PINTO, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Peticiona o corréu agravante, DISTRITO FEDERAL, em ID 25402143, requerendo a reconsideração da decisão de ID 25362370, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Alega que a tutela provisória pode ser requerida a qualquer momento, de modo que, ainda que se reputasse ausente uma fundamentação específica nas razões do agravo de instrumento, o presente pedido de reconsideração poderia suprir a alegada omissão para demonstrar a presença dos requisitos e reclamar a análise da tutela recursal provisória. Sustenta que a probabilidade do provimento do recurso decorre do fato de que a tutela de urgência deferida na origem não encontra amparo fático e/ou probatório, uma vez que restou demonstrado nas razões do agravo que: a) a doação realizada pelo Distrito Federal se mostrou formal e materialmente regular; b) a doação foi efetuada em caráter humanitário e à luz do federalismo cooperativo, do princípio da solidariedade, do caráter universal do atendimento dispensado pelo SUS e da reciprocidade no ato de doação; c) conforme jurisprudência do TJ e do STJ, o periculum in mora que justifica a constrição antecipada ou indisponibilidade de bens dos réus não pode ser presumido. Assevera que o objeto do agravo é a própria presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, e a demonstração do desacerto da decisão agravada já autorizaria, automaticamente, a suspensão de seus efeitos, sendo dispensável a apresentação de novos fundamentos para evidenciar o perigo de dano decorrente do cumprimento da decisão recorrida. Alega ser evidente o perigo de dano, pois o entendimento externado na decisão agravada cria um ambiente de incerteza e insegurança para a continuidade da gestão da crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19. Sustenta que cabe ao Poder Executivo adotar as medidas que entender necessárias para o enfrentamento da pandemia, inclusive no que tange ao estoque de medicamentos, insumos e equipamentos de segurança, sendo defeso o controle judicial acerca do conteúdo dos atos. Entende ser evidente o interesse público primário em assegurar aos gestores públicos o poder de conduzir desembaraçadamente a gestão da pandemia, sem interferências políticas, sendo que a decisão agravada inibe ou constrange tal atuação. Argumenta que a postergação da análise do pedido quando do julgamento do mérito do agravo torna inócua a tutela recursal com frustração do resultado útil do recurso. Assim, requer a reconsideração da decisão, a fim de deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal e suspender a eficácia da decisão agravada. E, caso assim não entenda esta Relatora, requer seja o pedido recebido como agravo interno. Brevemente relatado. Primeiramente, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Trata-se de verdadeira pretensão de emenda ao agravo de instrumento, considerando que, no ato de interposição do recurso, não foi exposta argumentação acerca dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, conforme salientado na decisão que indeferiu o pedido antecipatório (ID 25362370): “Apesar de requerer a antecipação de tutela recursal, o réu agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo.” Esclareça-se que a antecipação dos efeitos da tutela recursal consiste em medida excepcional que exige a demonstração expressa da presença de dois requisitos legais, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado ou relevância da fundamentação, e o perigo da demora ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que torne insustentável a espera pelo julgamento definitivo do recurso pelo Tribunal. Sobreleva notar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Além disso, examinando o processo de origem (ação popular no 0706052-47.2020.8.07.0018), verifica-se que não houve qualquer bloqueio nas contas bancárias do agravante. Registre-se, ainda, que, em 05/05/2021 foi proferida nova decisão naqueles autos, no sentido de que os valores encontrados nas contas bancárias das pessoas físicas foram considerados suficientes à finalidade assecuratória (ID 90660269 do feito principal). Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Intime-se o agravante, DISTRITO FEDERAL, a fim de que manifeste se persiste interesse no processamento do agravo interno, ou mesmo do agravo de instrumento, considerando as decisões subsequentes proferidas no feito principal. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora